Tribunal: STF
Processo: HC 210489
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Estelionato. Reconhecimento da continuidade delitiva. Jurisprudência do STF. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas. 



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada definitivamente, em 07 (sete) oportunidades, pela prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal. Na fase da execução penal, o Juiz da 02ª Vara Federal de Niterói/RJ indeferiu o pleito defensivo no sentido do reconhecimento da regra constante do artigo 71 do Código Penal.



    3. Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução penal. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou provimento ao recurso. Foram, então, opostos embargos de declaração, rejeitados. Na sequência, sobreveio a interposição de recurso especial (REsp 1.919.763). O Relator, Min. Ribeiro Dantas, não conheceu do recurso. Contra essa decisão, houve a interposição de agravo regimental, desprovido. Por fim, a defesa opôs embargos de declaração, rejeitados. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que a paciente faz jus ao reconhecimento da continuidade delitiva. Afirma que “todos os crimes descritos, [...] (mais de uma ação da mesma espécie), foram praticados nas mesmas condições de tempo (lapso temporal de 2008 à 2011), lugar (Agências do INSS na região metropolitana de Niterói-RJ) e da mesma maneira de execução (despacho de declarações que relatava a situação vivenciada pelos beneficiários no momento do requerimento)”.



    5. Decido.



    6. O habeas corpus não deve ser concedido.



    7. O STF já decidiu que o “exame acerca da continuidade delitiva importa revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância.



    2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    3. Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da continuidade delitiva –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir que “as condutas praticadas pelo réu resultaram de desígnios autônomos”, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    4. Agravo regimental desprovido.” (HC 202.321 AgR, Rel. Min. Nunes Marques). 



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator